Tribunal: TJES
Processo: 0001418-68.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001418-68.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ARLI DA SILVA

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001418-68.2016.8.08.0048

EMBTES: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e VILAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBDO: SEBASTIÃO ARLI DA SILVA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DAS PARTES. CORREÇÃO REALIZADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, fixando a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador em razão da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado antes da Lei nº 13.786/2018, determinando correção monetária desde cada desembolso e mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais. Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e apontam erro material na identificação das partes em trecho do voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão sobre o termo inicial da correção monetária das parcelas a serem restituídas; e (ii) corrigir erro material relacionado à indevida menção a partes diversas no corpo do voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária, pois o acórdão objurgado analisou expressamente a matéria, concluindo, conforme precedentes do STJ, que a atualização incide desde cada pagamento efetuado, ainda que a rescisão tenha sido motivada por iniciativa do comprador, afastando-se a tese de incidência apenas a partir do ajuizamento da ação.

É constatado erro material na menção às partes “PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e EMPREENDIMENTO COSTA FORTUNA LTDA” no segundo parágrafo do voto, quando o correto seria referir-se às embargantes LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e VILAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A inconsistência, embora não comprometa o conteúdo decisório, deve ser sanada para fins de correção formal e precisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária não se sustenta quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

É cabível a correção de erro material referente à identificação equivocada das partes no corpo do voto, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 6.899/1981, art. 1º, §2º; CC, arts. 186 e 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2019; STJ, EAg 1.138.183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 04.10.2012; STJ, Súmula 543.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001418-68.2016.8.08.0048

EMBTES: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e VILAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBDO: SEBASTIÃO ARLI DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na
apelaç
ão
cíve
l
opostos

por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
VILAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

para apontar vícios no acórdão objurgado.

Segue o acórdão objurgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelas requeridas, condenadas solidariamente, em sentença, à restituição integral dos valores pagos pelo autor, com retenção de 10%, além da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais majoritariamente direcionados às apelantes. As recorrentes pleiteiam a aplicação da retenção de 25% sobre os valores pagos e a correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, invocando precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir o percentual de retenção de valores pagos pelo comprador no caso de rescisão contratual por culpa do comprador;

(ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária incidente sobre as parcelas a serem devolvidas;
(iii) confirmar ou modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, é permitido ao vendedor reter até 25% dos valores pagos pelo comprador, como forma de indenização por despesas gerais e rompimento contratual, conforme precedentes vinculantes (REsp 1.723.519/SP, Segunda Seção, e EAg 1.138.183/PE).

A correção monetária deve incidir desde a data de cada pagamento realizado pelo comprador, até a efetiva devolução, em consonância com o entendimento pacífico do STJ (Súmula 543 e precedentes).

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida conforme fixado na sentença, dado que a procedência parcial do recurso não altera substancialmente o resultado final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, é legítima a retenção de até 25% dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão contratual por sua culpa.

A correção monetária das parcelas a serem restituídas em virtude da rescisão contratual incide a partir da data de cada pagamento efetuado pelo comprador.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve respeitar a proporcionalidade, considerando os resultados do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 389; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 13.786/2018; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2019; STJ, EAg 1.138.183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 04.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 1985060/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1947665/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.10.2021.

O primeiro vício apontado refere-se a
omissão
, sob alegação de que deveria incidir a correção monetária partir da data do ajuizamento da ação, conforme o art. 1º, §2º da Lei nº 6.899/81 e jurisprudência do TJSP, especialmente quando não houve culpa das vendedoras na rescisão do contrato.

O vício não existe.

Conforme se verifica no acórdão objurgado, o assunto foi abordado e solucionado em consonância com precedentes do STJ.

Vislumbra-se,
com isso,
apenas o
intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via
escolhida
,
devendo a parte
utilizar-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

Já em relação ao
erro material
, passo a saná-lo.

Consigne-se, embora no primeiro parágrafo do Voto de relatoria tenham sido corretamente indicadas as partes, bem como as razões do recurso sejam correspondentes com as delineadas na peça recursal, houve, no parágrafo que antecede as argumentações, menção equivocada das partes.

Com isso, onde se lê
(segundo parágrafo do Voto de Relatoria)
:

[..]
Na apelação interposta por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
EMPREENDIMENTO COSTA FORTUNA LTDA.,
às fl.222/238, aduzem as recorrentes que os contratos de compra e venda são irretratáveis;
[...]

Leia-se:

[..] À
s fl.222/238,
a
duzem as recorrentes que os contratos de compra e venda são irretratáveis;
[...]

D
este mod
o, a correta redação dos parágrafos, passa a ser:

[...]
Trata-se de
apelação cível interposta por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
VILAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, acionados na ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel c/c restituição das parcelas pagas, proposta por
SEBASTIÃO ARLI DA SILVA
, em que houve julgamento parcialmente procedente dos pedidos formulados, fl.198/203, para declarar a resolução do contrato, condenar as rés de forma solidária a restituir, de forma integral, valores pagos pelo autor, com direito de retenção no patamar de 10%, além de direcionar a ambos os ônus sucumbenciais, estabelecendo em 33,33% para o autor e 66,66% para os réus.

À
s fl.222/238, aduzem as recorrentes que os contratos de compra e venda são irretratáveis; que deve ser observada a cláusula 57 da pactuação,
por força do princípio do
pacta sunt servanda,
que admite a retenção de valores pagos no patamar de 25%, conforme consolidado pelo STJ (EAg 1.138.183/PE), destacando ainda, ser prescindível a demonstração individualizada de despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento; que a incidência de correção monetária deve ter como termo o ajuizamento da ação, pois quem deu causa à rescisão foi o ora apelado, requerendo, com isso, seja modificada a sentença nestes pontos.
[...]

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento, para corrigir o erro material apontado
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.